Tribunal: STF
Processo: RE 115742
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
PRAZO. APELAÇÃO CRIMINAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. CONTAGEM.
NÃO HÁ DE CONFUNDIR-SE O PRAZO PENAL COM O PRAZO PROCESSUAL PENAL.
AQUELE SE INICIA NO MESMO DIA DA PRISÃO; ESTE NO DIA SEGUINTE AO DA
INTIMAÇÃO.
O PRAZO PARA O ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO APELAR SE INICIA NO
DIA SEGUINTE AO DO TERMINO DAQUELE PREVISTO PARA  O RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO (ART. 598, PARAGRAFO ÚNICO,  DO CPC), E NO
PRAZO ASSIM CONTADO O ASSISTENTE INGRESSOU COM SEU RECURSO.
OUTROSSIM, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUSPENDEM O PRAZO PARA O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE E ASSIM
OCORREU, POIS O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO FOI PUBLICADO NO DIA 24 DE
SETEMBRO DE 1987, 5. FEIRA, INICIANDO-SE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO
DOS EMBARGOS NO DIA SEGUINTE, 25, SEXTA-FEIRA, ULTIMANDO-SE NO
DIA 27 (DOMINGO), PRORROGANDO-SE PARA O DIA 28, (SEGUNDA-FEIRA), E
NESSE DIA FORAM ELES PROTOCOLIZADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE O TRIBUNAL 'A
QUO' CONHECA DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ASSISTENTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO E A JULGUE COMO FOR DE DIREITO, AFASTADO O OBICE DA
INTEMPESTIVIDADE.